Tribunal: TJPA
Processo: 0832440-58.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832440-58.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, IGEPREV

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CLEIDE FRANCO CALANDRINI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ E DE JULGAMENTO “ULTRA PETITA”. REFUTADAS. MÉRITO. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO “POST MORTEM”. CABIMENTO. ASCENSÃO À PATENTE DE CABO. PENSÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART 77 DA LEI Nº 5.251/85. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA INALTERADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento e, em sede de remessa necessária, manter os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de onze a dezoito do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Rosileide Maria da Costa Cunha (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal)
.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(id. 6461224) e pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
(id. 6461225)
contra a sentença (id. 6461222) prolatada pela Juíza da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária, ajuizada por
T.L.C.C., representado por CLEIDE FRANCO CALANDRINI
, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial nos seguintes termos (id. 6461222),
in verbis:

Posto isto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
manejados na peça vestibular, e por conseguinte, determino que o
ESTADO DO PARÁ conceda ao Autor a PENSÃO ESPECIAL pleiteada, nos termos do art. 77 da Lei n.º 5.251/1985, na cota-parte a que faz jus, considerando-se outros beneficiários dependentes, caso houver. Condeno ainda o ente estatal ao pagamento do Auxílio-Morte correspondente, em valor devidamente atualizado, e na forma do art. 2º, inciso I, c/c art. 4º, todos da Lei nº 6.108/1998. Condeno também o ente estatal à proceder à promoção
post mortem
do
de cujus,
nos termos da legislação vigente.

Condeno o ESTADO DO PARÁ a pagar ao Autor os valores retroativos da pensão especial, respeitada a sua cota-parte e a contar da data do óbito do militar, nos termos da legislação vigente; e ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças salariais decorrentes da promoção
post mortem,
ambos acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, tudo da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001[1], até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, em virtude de estar pendente de julgamento o RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal.

Condeno o IGEPREV a proceder à revisão do valor da pensão por morte previdenciária do qual o Autor é beneficiário, na cota-parte a que faz jus, considerando-se, a partir de então, os reflexos da promoção
post mortem
reconhecida ao ex-militar.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação (id. 6461224) aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a inexistência de direito à pensão militar, posto que não restou caracterizado o óbito em razão do serviço.

A autarquia previdenciária também interpôs recurso de apelação (id. 6461225), alegando, preliminarmente, ser a sentença
ultra petita
, posto que o pedido da parte recorrida não incluía a determinação à autarquia de proceder a revisão do valor da pensão por morte previdenciária do qual seria beneficiária para considerar os reflexos da promoção
post mortem
feita pelo Estado do Pará.

O Igeprev aduziu ainda que, em caso de manutenção da sentença, deve ser revisto o valor fixado em honorários advocatícios, uma vez que decaiu de parte mínima do pedido.

A parte apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 6461229.

Autos originariamente distribuídos à relatoria da Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira que, no id. 6482613, declarou-se suspeita para relatar e julgar o feito.

Após redistribuição, os autos vieram a mim conclusos, tendo eu, no id.7215759, recebido o apelo no seu duplo efeito.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos (id. 7479025).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço a remessa necessária e os recursos de apelação interpostos, passando a apreciá-los.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Não deve prosperar a presente preliminar, uma vez que os pedidos de pagamento de pensão especial, auxílio-morte e de promoção “post mortem” são atribuições que competem legalmente ao Estado do Pará, custeados diretamente pelo Tesouro do referido ente público.

Dessa maneira, rejeito a preliminar em questão.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA PELO IGEPREV POR SER A SENTENÇA “ULTRA PETITA”.

Alegou a autarquia previdenciária que o pedido da parte recorrida não incluía a determinação visando à revisão do valor da pensão por morte previdenciária do qual o autor é beneficiário, para considerar os reflexos da promoção
post mortem
feita pelo Estado do Pará.

Não há como acolher tal tese, haja vista que, considerando que a parte apelada já era beneficiário de pensão por morte previdenciária, a procedência do pedido de promoção naturalmente implicaria na revisão do valor do benefício, não havendo que se falar em julgamento além do requerido em petição inicial.

Refuto, pois, a presente preliminar.

MÉRITO.

Acerca do pedido de pensão especial, vejamos o que dispõe a Lei nº 5.251/85, que trata sobre o assunto:

Art. 77 -
Os Policiais-Militares mortos em campanha ou ato de serviço
, ou em consequência de ferimentos ou moléstias decorrentes, ou ainda,
em consequência de acidente em serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior, conforme legislação específica.

(...)

Art. 79 -
A Pensão Policial-Militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas a seguir e de acordo com as demais contidas em legislação específica:

(...)

b) - Aos filhos de qualquer condição, inclusive os menores do sexo masculino que não sejam interditos ou inválidos;
(grifei)

Analisando os autos, observa-se que a parte apelada é filho do
de cujus
e possuir menor idade (id. 6461174) e que, conforme certidão de óbito (id.6461176), a causa da morte do militar foi “anoxia cerebral”, “choque imediato”, “traumatismo intracraniano”, “ferimento por arma de fogo”.

Observa-se também que o documento de id. 6461177, qual seja, atestado de origem, destaca que o soldado Ademar Calandrine da Cruz foi “alvejado de forma fatal por disparo de arma de fogo artesanal quando atendia ocorrência policial referente ao roubo de aparelho celular juntamente com outros integrantes de guarnição PM”.

Nesse sentido, resta claro que o pai do requerente foi assassinado em serviço militar, o que autoriza a concessão da pensão especial perseguida.

Consequentemente, “de cujus” também faz jus à promoção
post mortem
, prevista no art. 4º da Lei nº 5.251/85 e no art. 22 do Decreto nº 4.242/86,
ex vi
:

Lei nº 5.251/85:

Art. 4º - As promoções, dentro das vagas existentes em cada Quadro (QPMG e QBMG) serão efetuadas visando dar justo valor à capacidade profissional e às habilitações especiais dos graduados, obedecendo-se aos seguintes critérios:

(...)

4)
"Post-mortem".

§ 1º - Eventualmente, a praça poderá ser promovida por ato de bravura e "post-mortem";

Decreto nº 4.242/86:

Art. 22 – A promoção “Post-Mortem” à graduação imediata é devida quando a praça falecer em uma das seguintes situações
:

1)
Em operações Policiais Militares (de Bombeiros Militares) ou qualquer outra ação de manutenção da ordem pública;

2)
Em consequência de ferimento recebido em operações Policiais Militares (dos Bombeiros Militares) ou na manutenção da ordem pública,
ou de doença, moléstia ou enfermidade contraída nessas situações, ou que nelas tem a sua causa eficiente; (grifei)

Assim é a jurisprudência do Eg. TJ/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REVISÃO E CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE PENSÃO. POLICIAL MILITAR MORTO EM SERVIÇO. PROMOÇÃO POST MORTEN. ASCENSÃO A PATENTE

DE CABO. PENSÃO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INTELIGÊNCIA DO ART 77 DA LEI Nº 5.251/85.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - O art. 77, da Lei Estadual nº 5.251/85, estipula que os policiais militares do Estado do Pará mortos em campanha ou ato de serviço deixarão a seus herdeiros pensão correspondente aos vencimentos integrais do posto ou graduação imediatamente superior; II - In casu, o filho da apelante, à época de seu falecimento, possuía a patente de Soldado da PM/PA, tendo sido

promovido post morten à graduação de Cabo; III - Por conseguinte, o

Decreto do Governo do Estado do Pará que concedeu a apelante, dependente de seu filho, a pensão correspondente aos vencimentos de um Cabo da PM/PA não merece reparos, visto que atendeu aos preceitos contidos na legislação vigente; IV - À unanimidade, recurso

de apelação conhecido e improvido. (2017.04975004-98, 183.342, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2017-11-20, Publicado em 2017-11-22). (grifei)

No que concerne ao auxílio-morte, saliente-se que a Lei nº 6.108/98, a qual regula o art. 48, III, da Constituição Estadual, estabelece que o referido auxílio será concedido, em cota única, aos policiais militares e bombeiros militares, em razão de acidente de trabalho por fato, entre outros, relacionado com as atribuições do cargo e em represália, por sua condição de policial, senão vejamos:

Art. 1º - A cobertura por acidente de trabalho de que trata o art. 48, inciso III da Constituição Estadual será concedida sob a forma de auxílio-acidente ou auxílio-morte, em cota única, e será devida aos policiais militares e bombeiros militares, desde que desempenhem atividades que importem em situações de permanente risco.

Art. 2° - O valor do auxílio-acidente será pago pela Secretaria de Estado de Administração e corresponderá:

I - em caso de morte acidental em serviço: R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(...)

Art. 3° - Para efeito de concessão do auxílio-acidente, considera-se acidente de trabalho o estritamente ocorrido nas seguintes circunstâncias:

I - por fato relacionado, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo, ainda que ocorrido em horário ou local diverso daquele determinado para o exercício de suas funções;

II - em decorrência de agressão sofrida e não provocada pelo servidor, no exercício regular de suas atribuições funcionais
;

V - em represália, por sua condição de policial.
(grifei)

Assim, o autor também tem direito ao auxílio-morte.

Quantos aos honorários, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será ainda objeto de liquidação e somente após esse procedimento, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019) (grifei)

Portanto, correta também a decisão neste capítulo.

Assim, pelos fundamentos supra, o apelo não merece provimento.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

PROCEDA-SE A SECRETARIA A RETIFICAÇÃO DOS ASSENTOS PARA QUE CONSTE QUE A VINDA DA SENTENÇA A ESTE SODALÍCIO SE DEU TAMBÉM POR REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2023.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/01/2024